Tribunal: TJDFT
Processo: 0714562-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso em flagrante por roubo majorado, com posterior conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem que tenha sido realizada audiência de custódia no prazo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de realização da audiência de custódia no prazo legal configura nulidade da prisão cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça entende que a ausência de audiência de custódia não constitui irregularidade suficiente para ensejar a nulidade da prisão cautelar, se observados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal.
4. Convertida a prisão em flagrante em preventiva, revela-se superada a alegação de nulidade por ausência de audiência de custódia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, LIV; CPP, arts. 41, 310, 312 e 313, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 508.163/GO, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, DJe 18.06.2019; STJ, AgRg no AREsp no 904.662/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, DJe 31.03.2025; STJ, AgRg no HC no 937.897/RJ, Rela. Mina. Daniela Teixeira, 5a Turma, DJe 30.10.2024.